Tribunal: STF
Processo: RE 1376995
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 3).



    Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, “para o fim de condenar a ré a averbar, para fins de contagem de tempo de contribuição, o período constante da Certidão de tempo de contribuição do INSS, referente ao período em que o autor [policial militar] exerceu atividade na iniciativa privada” (Vol. 2, fl. 5).



    Por outro lado, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de “declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 24-G, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, artigo 24-A, I, alínea ‘a’, do Decreto Lei n. 667/69 e do trecho ‘sendo 20 (vinte) desses anos sejam de exercício em cargo de natureza policial’ do artigo 17, do Decreto-Lei n. 260/1970” (Vol. 2, fl. 1), uma vez que “o pedido de declaração de inconstitucionalidade deduzido nestes autos não é causa de pedir, fundamento ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal, principalmente porque a parte autora sequer reúne condições para se aposentar pelo regramento anterior e nem mesmo há pedido de aposentadoria nesse sentido, mas sim pedido típico de ações de controle concentrado de constitucionalidade, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade em tese de dispositivos de lei” (Vol. 2, fl. 4).



    Interposto Recurso Inominado pela parte autora, foi improvido nos termos da seguinte ementa (Vol. 3):



    “Recurso inominado. Policial militar. Direito à averbação do tempo de serviço na iniciativa privada para fins de contagem recíproca. Carência de ação quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de lei em tese (reforma da previdência). Ausência de efeito concreto que possibilite o controle difuso. Controle concentrado da constitucionalidade das leis inviável nesta esfera. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GENILDO DA SILVA aponta violação a dispositivos constitucionais.



    Afirma que, diversamente do entendimento formulado no acórdão recorrido, “quando o autor propôs a ação, já reunia - desde que considerado a contagem recíproca e integral dos períodos de contribuição - os requisitos temporais para inatividade voluntária, ou seja, mais de 30 (trinta anos) de contribuição à previdência” (Vol. 4, fl. 6). 



    Aduz que tem direito ao abono de permanência, sendo remansoso o entendimento jurisprudencial a esse respeito, “mormente pelo reconhecimento de que a regra do art. 40, § 19, da CF, também se aplica ao militar” (Vol. 4, fl. 2). Assim, entende que “desde que reconhecido o direito constitucional da averbação e da contagem recíproca dos períodos de contribuições aos regimes de previdência realizados pelo autor, por consequência, seria também reconhecido seu direito de perceber o abono de permanência” (Vol. 4, fl. 10).



    Assevera que o acórdão recorrido violou, ainda, o artigo 201, § 9º, da CF/1988, ao afastar “o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G do decreto-lei n. 667/69 incluído pelo art. 25 da Lei Federal 13.954/2019 e, sucessivamente, do trecho ‘dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar’ do art. 24-A, I, alínea ‘a’, também do Decreto-Lei n. 667/69, e, ainda, o pedido de reconhecimento da não recepção constitucional do seguinte trecho do art. 17 do decreto-lei n. 260/1970, ‘sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial’” (Vol. 4, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente (Vol. 4, fl. 4):



    “ O recorrente, em observância à norma processual do art. 102, III, § 3º, da CF/88, demonstra que no caso sob voga há manifesta repercussão geral das questões constitucionais discutidas, pois a matéria recursal trata especificamente de aplicação de norma constitucional relacionada ao direito previdenciário de milhares de policiais militares, questão com manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ou seja, questões que transcendem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda em 2015, o efetivo no país, segundo pesquisa do IBGE, totalizava quase 500.000 mil policiais.



    Portanto, constata-se que preenchido o requisito da repercussão geral, reiterado no artigo 1.035, § 1º, da Lei n. 13.105/15.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à discussão acerca do direito da parte ao abono de permanência, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 24-G, parágrafo único, do Decreto Lei 667/1969, do artigo 24-A, I, alínea “a”, do Decreto Lei 667/1969, e do trecho “sendo 20 (vinte) desses anos sejam de exercício em cargo de natureza estritamente policial” do artigo 17, do Decreto Lei 260/1970, na redação dada pela Lei Federal 13.954/2019, aos seguintes argumentos (Vol. 3, fl. 3):



    “A irresignação do recorrente se coloca diante da r. sentença de fls. 61/65, que julgou procedente o pedido inicial de averbação para fins de contagem de tempo de contribuição, do período constante da Certidão de Tempo de Contribuição do INSS (fls. 28/29), referente ao lapso em que o autor exerceu atividade na iniciativa privada, e julgou o pleito de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso extinto sem a resolução do mérito. 



    Primeiramente, observo que o pedido de averbação formulado pelo autor foi julgado procedente, condenando-se a ora recorrida a averbar, para o fim de contagem de tempo de contribuição, o período constante da Certidão de Tempo de Contribuição do INSS às fls. 28/29, referente ao período em que o ora recorrente exerceu atividade na iniciativa privada. Não houve sequer resistência a essa pretensão quando contestado o pedido pela ora recorrida. Não há, pois, interesse recursal por parte do autor quanto ao pedido já julgado procedente em Primeira Instância, sendo certo que o seu pleito inicial, na qualidade de policial militar, foi o de averbação por seus registros funcionais do tempo de contribuição (TC) do período trabalhado na iniciativa privada, para fins de contagem recíproca. Para a eventual aposentadoria e os direitos correlatos pretendidos busca, em suas teses, a inconstitucionalidade da reforma previdenciária, e, nesse ponto, com acerto, a r. sentença recorrida o julgou carecedor da ação. 



    Isso porque, no presente caso, deduziu o autor, ora recorrente, pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, que não foi aplicada à situação concreta. Com efeito, pretendeu ver declarada a inconstitucionalidade de dispositivos legais, temendo que, quando requerer a sua inatividade, se lhe apliquem as novas regras da reforma da previdência, o que é especulativo neste momento. 



    Ora, a lei aplicável ao seu caso será aferida quando reunir os requisitos para aposentadoria/inativação, o que não reuniu pelo regramento anterior, e não ao requerer a averbação de tempo de contribuição como agora o fez. 



    Os efeitos da averbação serão aferidos no momento da aposentadoria ou pedido de ingresso na reserva, o que não impede o reconhecimento imediato do direito à averbação da contagem de tempo, mas, tampouco esse reconhecimento os antecipa. 



    Como bem constou do julgado, o ora recorrente formulou pretensão à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-G do Decreto-Lei n.° 667/69, incluído pelo artigo 25 da Lei n.° 11954/19, e do trecho "dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar", do artigo 24-A, inciso 1, alínea "a", e do seguinte trecho do artigo 17 do Decreto-Lei n.° 260/70: "sendo 20 (vinte) anos de exercido em cargo de natureza estritamente policial. 



    Portanto, o recorrente não demonstrou lesão atual ao seu direito em virtude da aplicação dos dispositivos que reputa inconstitucionais. Não há ato de efeito concreto a ensejar o pedido de declaração de inconstitucionalidade, e está mesmo ausente o seu interesse de agir, pois o controle de constitucionalidade conferido às Instâncias inferiores à Suprema Corte limita-se ao exercido no exame do caso concreto, e não mediante análise da lei em tese. 



    No controle de constitucionalidade das normas, a via difusa somente tem lugar quando a legislação impugnada impede ou restringe o direito invocado, pois, de outro modo, se discutiria a constitucionalidade de lei em tese por Juízo ao qual não cabe declará-la por meio do controle concentrado. 



    Assim decidiu a r. sentença recorrida, que deve prevalecer nos seus termos. 



    Tudo considerado, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso inominado, devendo a r. sentença ser mantida como lançada. 



    Arcará o recorrente com custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 4o artigo 55 da Lei n° 9.099/95, observada a gratuidade em seu favor”.



    As razões do extraordinário não impugnaram todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente